Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXIGÍVEL.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. O contrato de prestação de serviços assinado por duas testemunhas é título exigível, nos termos do inciso III, do artigo 784, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.